Tribunal: STF
Processo: MS 31068
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-27
Data de publicação: 2017-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PELO CNPQ. DOUTORADO NO EXTERIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEFESA DA TESE E DA CONCLUSÃO DO CURSO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. RESPONSABILIZAÇÃO DO BOLSISTA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCLUSÃO NO CADIN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público não pode alegar desconhecimento de obrigação constante do contrato por ele subscrito e das normas do órgão provedor para se furtar do dever de ressarcir o erário quando do inadimplemento de suas obrigações. Precedentes: MS 24.519, Relator Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 02.12.2005; MS 26.210, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2008.



    2. In casu, o interregno de mais de duas décadas entre a concessão da bolsa de estudos e a data da presente impetração desautoriza, per se, a concessão de novo prazo para a conclusão do doutorado, bem como a suspensão da execução movida contra o recorrente, consistente na ausência de comprovação de defesa de tese e conclusão do curso, após diversas notificações do CNPq conferindo oportunidades para a quitação dos deveres. 



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.